Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADO: A4 ENGENHARIA E INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovanini Crosara Lettieri contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0711988-75.2018.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH do executado e proibiu que realize viagens ao exterior (ID no 158234032). 2. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, caso constate a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender o processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional. 3. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema no 1137 cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” 4. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). Dispositivo 5. Em cumprimento à determinação do STJ, suspendo o julgamento deste recurso até que ocorra a deliberação da matéria afetada ao Tema no 1137 (CPC, arts. 982, inciso I c/c 313, inciso IV). 6. Aguarde-se na Secretaria. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO